Tribunal: TJMT
Processo: 1021973-45.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021973-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), CLEMES MARIA BEVILACQUA - CPF: 220.704.869-15 (AGRAVANTE), EDUARDO NERY FUGANTI - CPF: 047.959.669-74 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS FUGANTI - CPF: 304.983.849-34 (AGRAVADO), CASSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI - CPF: 047.959.639-59 (AGRAVANTE), MARIANGELA MEDEIROS TEIXEIRA FUGANTI - CPF: 018.622.939-96 (AGRAVADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 048.259.341-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ASTREINTE
– TERMO INICIAL DELIMITADO EM DECISÃO ANTERIOR – MODIFICAÇÃO INVIABILIZADA – AUSÊNCIA DE FATOS OU PROVAS NOVOS – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

A preclusão
pro judicato
impede que o juízo modifique o comando judicial anterior sem fatos ou provas novos.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Anulação de Ato Jurídico, determinou a atualização da multa cominatória.

Os agravantes alegam que não cabe a aplicação dessa multa, seja pela ausência de liquidação definitiva, seja pelo termo final quando do pedido da conversão, seja pela pelo termo final quando o acolhimento da conversão.

Aduzem que ela (multa) se refere ao período de 23-12-2012 a 26-05-2015, enquanto que foi fixado o termo inicial em 07-12-2016, logo é
ultra petita
.

Liminar indeferida (ID n. 149327693).

Contraminuta no ID nº. 151878666.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
astreinte
em discussão foi estipulada em 04-09-2012, por decisão em Embargos de Declaração que conferiram efeitos integrativos à sentença para determinar que os frutos do arrendamento fossem liberados em benefício dos agravados em 10 dias, contados da intimação do respetivo
decisum
, sob pena da multa diária de R$1.000,00.

Considerando que a matéria não faz coisa julgada e que a finalidade desse instituto é compelir o devedor a cumprir o comando judicial, em 22-05-2015 o juízo de origem pontuou que a multa cominatória deveria incidir “
após o cálculo do valor e a intimação do embargante para efetuar o pagamento”
(fl. 28 do ID n. 60781227 dos autos n. 0002793-39.2008.8.11.0004).

Igualmente destacou que a apresentação do montante da dívida com o respectivo cálculo pelos agravados bastou para a conversão do feito para execução de sentença, tendo sido aberto prazo para adimplemento voluntário.

E em 07-12-2016 foi certificado o decurso desse prazo (fl. 25 do ID n. 60781233 dos autos principais), o que revela o descabimento da tese de incidência pelo período de 23-12-2012 a 26-05-2015.

A insurgência dos agravantes diverge da cronologia dos fatos além de buscar alterar comandos judiciais anteriores e sem ao menos a indicação de justo motivo para tanto (art. 373, inciso I, do CPC).

Se a interlocutória em análise fosse alterada no sentido buscado pelos agravantes ofenderia o preceito da
preclusão pro judicato
sem a apresentação de fatos ou provas novos.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO –
DECISÃO
QUE, DE OFÍCIO, REVOGOU
DECISÃO

ANTERIOR
QUE HAVIA DETERMINADO DE EXPEDIÇÃO DE AVALIAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO – INEXISTÊNCIA DE
FATO

NOVO
A PROPICIAR REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” – ART. 505, DO CPC -
DECISÃO
REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. No caso, o Juiz a quo, sem qualquer provocação nesse sentido, entendeu por revogar
decisão

anterior
, datada de 04/09/2019, que havia determinado nova avaliação dos imóveis levantados na primeira declaração da inventariante a fim de compor a superveniente partilha. Ocorre que referido posicionamento, aparentemente, revela-se equivocado, uma vez que,
operada a preclusão, é defeso ao juiz retratar-se tardiamente ou modificar a substância do que fora decidido, visto que os efeitos da preclusão também atingem o julgador, o qual, em regra, não pode decidir novamente questões já resolvidas. Como as partes não recorreram da aludida
decisão
interlocutória, que determinou a realização da avaliação dos ditos imóveis, não poderia o magistrado revogar ou
alterar
o ato processual, por força da incidência da preclusão “pro judicato”. O instituto da preclusão, que se dirige em princípio às partes, vincula igualmente o magistrado, pois a este não se revela possível alteração superveniente à formação da coisa julgada, em respeito ao devido processo legal, bem como ao princípio da segurança jurídica, de acordo com o disposto no art. 505 do CPC
.
(N.U 1005553-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022, sem destaques no original).

Agravo de Instrumento. Inventário. Sub-rogação. Recurso. Preliminar. Nulidade por ofensa à preclusão pro judicato. Acolhimento.
Decisão prolatada contrária à anterior. Ausência de provas e fatos novos. Inadmissibilidade. Princípio da segurança jurídica. Estabilidade de interlocutória
. Anulação necessária. Mérito. Prejudicado. Recurso conhecido e provido. 1.
A decisão interlocutória que agrida ou ofenda outra, anterior, sem que tenha ocorrido a apresentação de novas provas ou sob a discussão de fatos novos submetidos ao contraditório ofende o instituto da preclusão pro judicato
. 2.
Por mais que se reconheça a dinamicidade das provas (respeitados os alicerces processuais de contraditório, ampla defesa e prazos) e a possibilidade de alterar posicionamentos, a hipótese somente se apresenta quando as partes compuserem o espectro processual com justificativas plausíveis e, novamente, novas – até então não analisadas. Afora disso, revisar questão sedimentada inclusive por agravo de instrumento é pretender dobrar a preclusão para o Juízo
. (TJPR - 12ª Câmara Cível - 0070932-60.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO ETZEL - J. 21.03.2022
, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023